Tribunal: TJSP
Processo: 1503845-60.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade acolhida – Execução fiscal extinta – Ausência de fato gerador – Taxa judiciária – Justiça gratuita negada – Distribuição dos embargos à execução cancelada – Ausência de prestação do serviço forense – Sentença de extinção mantida – Recurso de apelação desprovido.